Tribunal: TJBA
Processo: 8025254-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025254-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ADONES CATARINO SOUSA COSTA

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO, LUIS GUSTAVO NERY REBOUCAS, MATHEUS TOLENTINO ALVARES PASSOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE PESSOAS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). DOENÇA OCUPACIONAL COM CONCAUSA LABORAL. DISTINÇÃO ENTRE INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA E SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente pedido de indenização securitária formulado por segurado beneficiário de seguro coletivo de pessoas, condenando ao pagamento de capital segurado sob fundamento de invalidez permanente. Discute-se o enquadramento de incapacidade decorrente de patologias osteomusculares agravadas por atividade laboral nas coberturas contratadas de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a invalidez reconhecida em laudo pericial, decorrente de doença ocupacional com concausalidade laboral, enquadra-se na cobertura securitária de Invalidez Permanente por Acidente (IPA); (ii) estabelecer se a incapacidade laboral total reconhecida em favor do segurado autoriza o acionamento da cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD); e (iii) determinar, subsidiariamente, se o valor indenizatório fixado observou os critérios contratuais de proporcionalidade previstos na apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobertura IPA exige evento exclusivamente acidentário, externo, súbito, involuntário e violento, causador direto da invalidez permanente, excluindo expressamente doenças profissionais, doenças agravadas por acidente e lesões decorrentes de esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos.

O laudo pericial qualifica a invalidez como hipótese de concausa (Schilling II), esclarecendo que o trabalho contribuiu para o agravamento da doença, sem constituir causa principal, o que descaracteriza acidente pessoal típico para fins securitários.

A equiparação de doença ocupacional a acidente de trabalho prevista na legislação previdenciária não se transfere automaticamente ao contrato de seguro privado, regido por delimitação objetiva dos riscos cobertos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a cobertura IPA para doenças profissionais ou ocupacionais, ainda que equiparadas a acidente de trabalho pela legislação previdenciária.

A incapacidade laboral reconhecida para exercício da atividade profissional específica não se confunde com invalidez funcional securitária, que exige comprometimento funcional nos termos expressamente definidos na apólice.

A cobertura IFPD exige perda da existência independente do segurado, requisito não demonstrado, pois o laudo pericial atesta preservação da autonomia para atos da vida civil, locomoção independente, comunicação e autocuidado.

As patologias apresentadas pelo segurado não se enquadram nos quadros clínicos incapacitantes taxativamente previstos na cobertura IFPD, tampouco atingem a pontuação mínima exigida no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF).

A aposentadoria por invalidez ou o afastamento previdenciário não geram automaticamente direito à indenização securitária privada, diante da autonomia conceitual entre incapacidade previdenciária e cobertura contratual securitária.

Ainda que houvesse cobertura, a indenização por invalidez parcial deveria observar a tabela contratual e a proporcionalidade correspondente ao grau de incapacidade funcional apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobertura securitária de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) não abrange doença ocupacional ou profissional, ainda que equiparada a acidente de trabalho para fins previdenciários, quando ausente evento exclusivamente acidentário nos termos da apólice. 2. A incapacidade laboral total para atividade profissional específica não se confunde com invalidez funcional securitária apta a acionar cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). 3. A cobertura IFPD exige demonstração da perda da existência independente do segurado, não bastando incapacidade previdenciária ou restrição laboral. 4. A indenização securitária por invalidez parcial, quando devida, deve observar os critérios contratuais de proporcionalidade e enquadramento na tabela da apólice.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025254-20.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e como apelado
ADONES CATARINO SOUSA COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
o recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)